Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-30.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O art. 226, do CPP, contém uma recomendação legal e não uma exigência absoluta, não havendo nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.

2. Não cabe a absolvição quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados, juntamente com um menor, com emprego de faca, ameaçaram a vítima para subtrair seus bens.

3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

4. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do primeiro apelante e parcialmente provido o do segundo.